Tribunal: TJSP
Processo: 2213980-30.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE - Inocorrência - A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada, mas que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento - Hipótese em que o juiz fundamentou sua decisão, expondo claramente as razões pelas quais homologada o laudo pericial – Ausência de afronta ao art. 93, IX, da CF –

Ementa:
"DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE - Inocorrência - A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada, mas que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento - Hipótese em que o juiz fundamentou sua decisão, expondo claramente as razões pelas quais homologada o laudo pericial – Ausência de afronta ao art. 93, IX, da CF – Preliminar de nulidade afastada".

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – DESEMPREGADA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – I – Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade de plano, sem oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais, por meio da juntada de documentos - II – Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 - Presunção decorrente da declaração de hipossuficiência financeira que deve ser elidida por prova em contrário – III – Agravante cuja ctps indica último vínculo empregatício encerrado em setembro de 2021 e no qual auferia remuneração de um salário mínimo – Hipótese em que a recorrente afirmou não declarar imposto de renda - Certidão extraída de página do site da Receita Federal no sentido de que, perante a base de dados daquele órgão, não consta declaração de imposto de renda da agravante do ano de 2022 – Opção de ajuizamento da ação no foro de domicílio do réu que não pode ser interpretado em desfavor do consumidor, pois se trata de uma faculdade legal – Contratação de advogado particular que não obsta a concessão do benefício – Inteligência dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do NCPC – Benefício concedido - Decisão reformada – Agravo provido".